Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus dirigido ao d. Juiz da Vara Criminal contra ato do Diretor do Centro de Progressão Penitenciária. No exercício do plantão do Segundo Grau, o eminente Desembargador João Egmont declarou a incompetência da egrégia 1a Turma Criminal, com base no art. 27, III, do Regimento deste Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF (ID 15499586). Por meio da certidão de ID 15529262, o Serviço de Autuação de Processos Originários informou que “a classe Habeas Corpus ainda tramita em meio físico na 1a instância e a Vara de Execuções Penais adota o SEEU como sistema de tramitação processual”. Ainda informou que, conforme Portaria Conjunta 53/2014, a parte é responsável pela materialização e distribuição em meio físico. Por fim, afirmou “que não é possível remeter os autos à 1a instância, bem como à VEP”. Portanto, considerando o teor da certidão supra, do evidente equívoco na interposição do presente writ e da incompetência desta egrégia 1a Turma Criminal para o processamento do mandamus, NÃO ADMITO o presente habeas corpus, com fulcro no art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o feito sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 14 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator